Tribunal: STF
Processo: RE 1071355
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. SUPOSTA OFENSA AO ART. 5°, LV, DA CF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 424). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente.



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.